Tribunal: TJBA
Processo: 8004478-48.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004478-48.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAIANA DE JESUS LOBO

Advogado(s)
:
DANIELLE MASCARENHAS LEAL

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. S
entença
que julgou procedente em parte ação ordinária de obrigação de fazer, determinando a nomeação e posse da autora no cargo de Professor, mas indeferindo os pedidos de indenização por danos morais e de declaração de nulidade de contratações temporárias via REDA. A autora foi aprovada em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 001/2018. O Município realizou contratações temporárias via REDA durante a vigência do certame e promoveu nomeações de outros candidatos mediante determinações judiciais. A sentença reconheceu a preterição arbitrária e determinou a nomeação da candidata. A apelante busca a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 e para que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da causa. A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade. O dano moral consiste em lesão a direitos da personalidade que ultrapasse mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A candidata foi regularmente nomeada e empossada no cargo público almejado. Não há nos autos prova de efetivo dano à esfera extrapatrimonial, caracterizado por abalo psicológico, vexame ou humilhação que transcenda os dissabores inerentes à condição de candidato aprovado em cadastro de reserva. Aplicação analógica da tese fixada pelo STF no Tema 671, segundo a qual, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. A irregularidade administrativa, embora reconhecida para fins de determinar a nomeação, não se traduz, por si só, em ofensa concreta aos direitos da personalidade. Ausência de prova de dano efetivo. Mera frustração de expectativa não configura dano moral indenizável.
O
s honorários sucumbenciais foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, correspondente ao proveito econômico da obrigação de fazer. A fixação sobre o valor da causa somente seria cabível na impossibilidade de mensuração do proveito econômico, o que não é o caso.
Sentença mantida. Apelação improvida.